Tribunal: CARF
Processo: 10325.721302/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.721302/2016-81
ACÓRDÃO
2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOVES DIAS DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes
à demonstração fática de suposta inclusão indevida de valores de natureza
indenizatória em base de cálculo de contribuição social, o argumento não
pode prosperar.
ALEGAÇÕES DE ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM VALORES
IDENTIFICADOS.
Em tendo sido identificados valores decorrentes da comercialização de
produto da atividade rural, a sua constituição como base de cálculo do
imposto de renda não se afigura como arbitramento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração (fls. 1477/1489)
que veicula o lançamento de créditos tributários relativos a Imposto de Renda da Pessoa Física
(IRPF), referente ao ano-calendário de 2011, decorrentes da identificação de receita de atividade
rural, de omissão de rendimentos com vínculo empregatício e de omissão de rendimentos
decorrentes depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos das análises e
conclusões contidas no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 1490/1157), merecendo destaque os
seguintes trechos:
5 – DA INFRAÇÃO
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR) dispõe que “são tributáveis os resultados
positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas”. Dentre as
atividades consideradas como atividade rural, o decreto aponta o exercício da pecuária.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte reconheceu ter realizado venda de gado no
ano de 2011. Entretanto, como esse fato não foi revelado na DIRPF/2012, o Sr. Cloves será
autuado com base no Regulamento do Imposto de Renda, art. 57 a 61; 71 e 83. A
identificação desses valores segue na tabela abaixo:

Ressalta-se ainda que o contribuinte regularmente intimado, não apresentou o Livro
Caixa, obrigando a equipe fiscal a seguir o exarado no art. 60, §2o da norma mencionada
acima, que preceitua que “a falta da escrituração prevista neste artigo implicará
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário”.
Outra afirmação do contribuinte, em resposta do dia 10 de junho de 2016, revelou a
prestação de serviços médicos (Honorários) ao Sr. Maurício José Casanova Romeiro, CPF
no. 258.214.402-97 no valor de R$ 1.000,00. Esse crédito foi recebido no dia 13 de
dezembro de 2011. o RIR, no art. 38, parágrafo único, determina que “os rendimentos
serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega de
recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em
favor do beneficiário”.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
3
No entanto, o contribuinte não fez esse recolhimento, nem prestou essa informação na
DIRPF/2012, sujeitando-se assim à infração ora aplicada com base no art. 45, inciso I, onde
dispõe que honorários médicos, rendimento do trabalho não assalariado, é considerado
rendimento tributável.
Conforme relatado no capítulo das PROVAS do presente termo, a equipe fiscal não aceitou
a alegação do contribuinte de que os valores recebidos da Clínica Cirúrugica de Imperatriz
– Ltda tiveram a natureza de Distribuição de “Lucros e Dividendos”. Entendeu-se aqui que
o contribuinte recebeu os recursos pelos serviços prestados em nome da clínica, nos
termos do art. 43 do RIR, ainda que ele tenha informado um valor parcial na DIRPF/2012.
Os créditos identificados pelo contribuinte e confirmados pela empresa foram:

Logo, o contribuinte será autuado devido a Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica com Vínculo Empregatício, pois não indicou esses valores como sendo
tributáveis na DIRPF/2012.
Entretanto, não foram só os rendimentos oriundos da Clínica Cirúrgica que receberam
esse enquadramento. Conforme anteriormente mencionado no presente relatório,
também no capítulo das PROVAS, a fiscalização concluiu que o Sr. Cloves era o sócio
administrador da Clínica Médica de Imperatriz Maranhão Ltda – Me e o Sócio de Fato do
Centro de Medicina Clínica Ltda – Me. Diante das provas ali apontadas, criou-se a
convicção de que o real beneficiário dos recursos ingressos nas contas do Sr. Cloves era
ele próprio. Os valores seguem de forma compilada na tabela abaixo:

Entretanto, duas ressalvas se fazem necessárias. Diferentemente dos valores oriundos da
Clinica Cirúrgica, a equipe fiscal qualificou a multa incidente sobre os valores da tabela
acima, pois verificou-se que o contribuinte se utilizou de recursos para retardar ou mesmo
impedir o conhecimento e ocorrência do fato gerador e de seu real beneficiário. Mais
detelhes da justificativa estão no capítulo que trata da “MULTA QUALIFICADA”, não
obstante, adianta-se que, conforme exara o RIR, art. 957, inciso II, a multa qualificada será
de 150%.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
4
A segunda ressalva é que não constam nesta tabela 09 (nove) valores que foram
identificados pelo contribuinte como supostamente oriundos da Bem Viver em
pagamentos aos serviços prestados pelo CEMEC, pois a diligenciada só foi constituído no
dia 18 de março, posteriormente a transferência desses valores. Logo, sendo
reenquadrados no rol de valores com origem e natureza não comprovados.
Somaram-se a esses 09 (nove) valores, todos os créditos que não foram citados pelo
contribuinte durante o procedimento fiscal e os depósitos que o contribuinte apontou
como sendo de devolução de empréstimos, mas não foram aceitos pela fiscalização pelos
motivos já expostos no capítulo das provas. Os valores considerados como Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada seguem de forma compilada na tabela abaixo:

A autuação teve como partida o disposto no RIR, art. 849, que prescreve que
“caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações”.
6 – MULTA QUALIFICADA
Em análise dos fatos praticados pelo contribuinte no ano de 2011, firmou-se a convicção
de que o contribuinte cometeu atos que impediram e retardaram o conhecimento e a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária pelo fisco, além da sua natureza e
circunstâncias materiais.
A lei no. 4.502, de 30 de novembro de 1964, definiu sonegação e fraude nos seguintes
termos:
(...)
Constatou-se que tanto nos recursos oriundos de terceiros por serviços prestados em
nome da Climédica e em nome do CEMEC quanto nas transferências realizadas
diretamente por este, houve a atuação ou omissão decisiva do Sr. Cloves para a efetivação
da infração tributária, qualificando, assim, a multa incidente sobre esses depósitos
bancário recebidos ao patamar de 150%, nos termo do RIR, art. 957, inciso II.
Com relação aos créditos recebidos por serviços prestados em nome da Climédica, cabe
relembrar que o fiscalizado era Sócio Administrador da empresa e que os recursos
transferidos pelo IGO tiveram ele como real beneficiário aos olhos da fiscalização. Ficou
comprovado que todos os valores transferidos da IGO foram para as contas do Sr. Cloves
como pagamento dos serviços prestados pela Climédica, até porque essa não possuía
conta bancária no ano de 2011, o que é um atentado contra o Princípio Contábil da
Entidade. Nesse contexto, ficou patente, desde a origem, que o contribuinte se esforçou,
por meio dos poderes de administrador da empresa, para esconder operações existentes
entre a Climédica e o IGO.
Documento probatório disso consta na resposta do IGO do dia 07 de outubro de 2011. O
instituto afirma que não houve a emissão de várias notas fiscais pela Climédica. Essas
foram emitidas no montante total de R$ 348.203,66, enquanto foi pago ao Sr. Cloves, por
meio de transferências bancárias, a soma de R$ 769.759,66. Em resumo, somente 45%
dos valores transferidos tiveram lastro nos documentos fiscais. Nenhum valor foi
informado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do IGO e a
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
5
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da Climédica
apresentada veio zerada. Dessa forma, o administrador da clínica, Sr. Cloves, omitiu
receitas das quais ele era o beneficiário final. Agiu em benefício próprio, impedindo que a
fiscalização tivesse conhecimento das receitas e do real beneficiário desses recursos.
Além disso, outro fato tão grave quanto a não emissão de documentos fiscais também
justifica essa multa qualificada: inserção de dados falsos na contabilidade da Climédica. Na
resposta apresentada pelo contribuinte no dia 10 de junho de 2016, houve a afirmação de
que o CEMEC prestou serviços para a Bem Viver, mas nada foi comentado sobre a
prestação de serviços da Climédica à Associação. Entretanto, ao receber a contabilidade
“provisória” da clínica, a equipe fiscal se deparou com uma série de lançamentos que
demonstravam a Climédica, por meio de créditos na conta do fiscalizado, como
destinatária de recursos da Bem Viver. Isso pode ser constatado, dentre outras, nas folhas
3 a 5 do Livro Razão apresentado pela Clínica, anexo aos autos.
Não obstante, conforme suspeitado acima, em rápida análise à contabilidade apresentada
pelo CEMEC, verificou-se que todos esses lançamentos também tinham sido escriturados
no Livro Diário e Razão do CEMEC. Feito isso, o fiscalizado induziu, sem sucesso, a
fiscalização ao erro, almejando que esta considerasse em duplicidade as operações com a
Bem Viver.
Já com relação aos recursos oriundos do CEMEC ou em virtude de serviços prestados por
esse, a fraude ficou ainda mais evidente. A começar pela constituição da empresa, da qual
fizeram parte a cunhada do Sr. Cloves, Sra. Ruth Moreira Ambrósio, estudante de
enfermagem na época; a cunhada do amigo Charles Miranda, Sra. Laudilene Pereira
Pimentel, estudante de direito na época que afirmou que o Sr. Cloves era o sócio de fato
da empresa e que não conhecia as atividades da empresa, nem as demais sócias; e uma
Sra. de 75 anos de pouca instrução, Sra. Arcângela da Silva Cruz, que não sabia fazer parte
da empresa e não reconheceu a assinatura no Contrato Social. Para esta, a única ligação
que encontramos entre ela e o CEMEC foi um cheque no valor de R$ 2.400,00 pagos a
filha, Sra. Rosângela Pereira Cruz, pelo Sr. Cloves no dia 19 de dezembro de 2011. O
Cemec foi constituído no dia 18 de março de 2011, conforme contrato social. A Sra. Ruth
saiu da Climédica, onde era secretária e cujo sócio administrador era o Sr. Cloves, um mês
antes, em fevereiro, para constituir o CEMEC.
Essa sociedade foi formada sem a participação forma do Sr. Cloves provavelmente porque
a Lei no. 8.080/90, art. 26, § 4o, previa que “Aos proprietários, administradores e
dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou
função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS”. O Sr. Cloves Dias de Carvalho era
Médico Diretor Clínico do Hospital Municipal, conforme resposta da Prefeitura de
Imperatriz recebida no dia 02 de setembro de 2016,. Logo, ele atuou como sócio de fato,
recebendo os recursos da Prefeitura por meio de transferências realizadas pela CEMEC.
Isso ficou constatado na contabilidade apresentada.
Fora isso, o que mais chamou a atenção da fiscalização foi o “sucesso” que a empresa teve
nos 9 meses do primeiro ano de funcionamento. O faturamento ultrapassou os R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que demonstra que era improvável que os
universitários e a idosa com pouca instrução fossem os reais sócios. Até porque tratava-se
de uma empresa especializada em serviços médicos. O próprio Charles Miranda Lopes
afirmou, em resposta recebida no dia 26 de agosto de 2016, que o responsável pela parte
médica era o Sr. Cloves e que não sabia informar por quais motivos o médico colocou a
cunhada, Sra. Ruth, na empresa.
Por fim, o contribuinte apontou alguns valores como sendo oriundos da Bem Viver por
serviços do CEMEC, mas com um detalhe. Dentre os valores apontados, 09 (nove) deles
foram recebidos pelo Sr. Cloves antes mesmo da constituição do CEMEC. Fato cabal de
que a empresa foi formada com o intuito de camuflar o real beneficiário desses recursos
que, conforme demonstrado neste termo, teve vultuosas despesas pessois e não
demonstrou os dispêndios dos valores recebidos com o CEMEC.

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
6
2.

O contribuinte interpôs impugnação (fls. 1571/1572), a partir da qual adveio o
Acórdão DRJ no 16-78.054, proferido pela 18a Turma da DRJ/SP, fls. 1576/1585, datado de
20/06/2017, cujo julgamento se deu no sentido da improcedência da impugnação, nos termos
assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Incomprovado que os valores recebidos constituiriam receitas das empresas que apenas
transitaram pela conta do contribuinte, deve ser mantida a tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A falta da escrituração implica arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento
da receita bruta omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 30/06/2017 (fl. 1589), em
face do qual interpôs (fl. 1590), em 26/07/2014, o respectivo Recurso Voluntário (fls. 1590/1591),
merecendo destaque os seguintes trechos de referido recurso (fl. 1590):

[...]
2. Inisiste em reafirmar o Recorrente que os valores que "transitaram" em sua conta
corrente bancária são egressos das empresas prestadoras de serviço na na área médica,
afastando assim a tributação desejada.
3. A ausência de escrituração contábil na atividade rural não é motivo ensejador do
arbitramento em percentual cujo montante fica adistrito ao imaginário do autuador,
reclamando-se uma maior transparência quanto a base de cálculo da multa, em razão da
imprecisão da mesma.
4. Quanto a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários, ditos
rendimento, de fato inocorreram, considerando-se que no bojo dos autos que orientaram
a autuação ficou sobejamente demonstrado que referidos depósitos tem motivação
quanto a valores originados a partir de recebimentos de valores para pagamentos aos
médicos em razão dos serviços prestados, repisando-se que ditos valores não constituiram
receita pessoal do autuado.
[...]

4.

Ao final (fl. 1591), o contribuinte requer o recebimento do recurso e a
insubsistência do Auto de Infração recorrido.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
7
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 14/07/2016,
fl. 553, em face da ciência do acórdão da DRJ, na data de 21/06/2016, fl. 551, em consonância com
o disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Mérito
8.

Na fl. 1590, assim defende o contribuinte:
2. Inisiste em reafirmar o Recorrente que os valores que "transitaram" em sua conta
corrente bancária são egressos das empresas prestadoras de serviço na na área médica,
afastando assim a tributação desejada.
3. A ausência de escrituração contábil na atividade rural não é motivo ensejador do
arbitramento em percentual cujo montante fica adistrito ao imaginário do autuador,
reclamando-se uma maior transparência quanto a base de cálculo da multa, em razão da
imprecisão da mesma.
4. Quanto a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários, ditos
rendimento, de fato inocorreram, considerando-se que no bojo dos autos que orientaram
a autuação ficou sobejamente demonstrado que referidos depósitos tem motivação
quanto a valores originados a partir de recebimentos de valores para pagamentos aos
médicos em razão dos serviços prestados, repisando-se que ditos valores não constituiram
receita pessoal do autuado.

9.

De referidos argumentos, extraem-se os seguintes argumentos de mérito:

a) alegação de que os valores que transitaram em sua conta são egressos de
empresas prestadoras, como se a ela pertencessem e que valores recebidos teriam
se destinado a pagamentos de médicos em razão de serviços prestados;
b) alegação de que a ausência de escrituração contábil na atividade rural não
suscitaria o arbitramento do tributo, e que não teria havido a devida transparência,
do tributo e da multa.
10.

A partir da fixação dos pontos controvertidos, passa-se à apreciação de mérito.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
8
Da alegação de que os valores que transitaram em sua conta são egressos de empresas
prestadoras, como se a ela pertencessem. Da alegação de que valores recebidos teriam se
destinado a pagamentos de médicos em razão de serviços prestados.
11.

Em que pese o sujeito passivo tenha defendido que os valores que transitaram em
sua conta seriam “egressos” das empresas prestadoras de serviços médicos, tal argumento se
demonstra genérico e não comprovado, em razão de o contribuinte não ter indicado em quais
meios de prova poderia defender que tais valores “pertenceriam” às empresas.
12.

Necessário considerar que, no âmbito do acórdão recorrido, fl. 1582, a própria DRJ
adequadamente decidiu que o contribuinte não teria apresentado as comprovações para as suas
afirmações, nos seguintes termos:
Quanto aos valores creditados na conta do contribuinte que foram recebidos em
nome da Climédica – Clínica Médica de Imperatriz, o contribuinte alega que vários
depósitos efetuados em suas contas são decorrentes de serviços prestados por
inúmeros médicos vinculados à empresa Climédica, de que era o titular. Afirma
que, como a empresa não possuía conta bancária, os valores eram depositados em
sua conta pessoal, apenas o tempo suficiente para efetuar o repasse aos médicos
prestadores, seus legítimos beneficiários.
Trata-se de alegação que necessita ser comprovada mediante prova da
transferência dos valores depositados em suas contas para os médicos que
seriam os reais beneficiários, segundo afirma. Ocorre que, em sua impugnação, o
contribuinte não relaciona que depósitos teriam essa justificativa, não informa
quem são os médicos reais beneficiários, nem apresenta prova da transferência
dos valores.
(grifos do Relator do presente voto)
13.

Assim, a partir da afirmação do contribuinte, por si só, não é possível concluir quais
teriam sido os valores e quais teriam sido as empresas e quais documentos teriam fundamentado
a relação jurídica entre as empresas, o contribuinte e os médicos.
14.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio,
ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do alegado equívoco do
lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
15.

Nesse contexto, o contribuinte não apresentou em seu recurso voluntário em qual
ou em quais documentos seria possível evidenciar as suas afirmações.
16.

Não merecem provimento, portanto, os argumentos do recorrente, já que
desprovidos dos meios de prova capazes de demonstrar a veracidade alegada.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
9
Da alegação de que a ausência de escrituração contábil não seria motivo para arbitramento do
tributo
17.

O sujeito passivo alega que a ausência de escrituração contábil não seria motivo
para arbitramento do tributo.
18.

Nesse tocante, necessário considerar que, na fl. 1480, consta o enquadramento
legal do lançamento tributário sobre as receitas da atividade rural, a saber: “arts. 57, 61, 71 e 83
do RIR/99.” e “Art. 1o, inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.”.
19.

Referidos dispositivos do RIR/99, vigente à época, assim dispõem:
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da
atividade rural exercida pelas pessoas físicas, apurados conforme o
disposto nesta Seção (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
[...]
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante
das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58,
exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações
recebidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária -
PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e
manutenção da cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração
da atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas
modalidades de arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros
bens ou pela dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade
rural, os produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização
do capital.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por
ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade rural no
mês do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as
parcelas recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização
monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos,
deverá ser comprovada por documentos usualmente utilizados, tais
como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória
rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.

[...]
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no
art. 66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
10
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas
e despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no
Brasil por residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art.
20, e § 1o).

[...]
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de
1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts.
74, 75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts.
63 a 69 ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei
no 9.250, de 1995, arts. 9o e 21).
20.

Por sua vez, assim dispõe a Lei no 11.482/2007:
Art. 1o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas
físicas será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas
mensais, em reais: Produção de efeitos
[...]
V - para o ano-calendário de 2011: (Incluído pela Lei no 12.469, de
2011)
Tabela Progressiva Mensal

Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do IR
(R$)
Até 1.566,61
-
-
De 1.566,62 até
2.347,85
7,5
117,49
De 2.347,86 até
3.130,51
15
293,58
De 3.130,52 até
3.911,63
22,5
528,37
Acima de 3.911,63
27,5
723,95
[...]
Parágrafo único. O imposto de renda anual devido incidente sobre os rendimentos
de que trata o caput deste artigo será calculado de acordo com tabela progressiva
anual correspondente à soma das tabelas progressivas mensais vigentes nos meses
de cada ano-calendário.

21.

Por sua vez, verifica-se que a fiscalização não arbitrou a tributação sobre o produto
da comercialização de gato, tendo como razão para o lançamento a ausência de escrituração
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721302/2016-81
11
contábil, mas sim, identificou valores como tendo sido decorrentes da comercialização de gado e
que não foram declarados, conforme consta nas fls. 1523 e 1524, tendo sido adequadamente
aplicados os dispositivos legais supramencionados.

22.

Nesse tocante, portanto, não assiste razão ao recorrente o argumento de que teria
se tratado de lançamento de crédito tributário por meio de arbitramento do tributo em virtude de
ausência de escrituração contábil, quando não o foi.
Conclusão
23.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 1618
DF CARF MF
Original